Tribunal: STF
Processo: RMI 7439
Classe: RMI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Cuida-se de nominado recurso ordinário em mandado de injunção apresentado por Afonso José da Silva em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, que, nos autos do Processo nº 0006013-35.2020.8.17.9000, denegou mandado de injunção interposto em face de suposto ato omissivo e ilegal do Governador do Estado de Pernambuco.



    O acórdão recorrido está assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE INJUNÇÃO. REGIME JURÍDICO DOS MILITARES ESTADUAIS. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. MÉRITO. DIREITO A REMUNERAÇÃO POR MEIO DE SUBSÍDIO. VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 351/17. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO EM PARCELA ÚNICA. PRECEDENTES VINCULANTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 927, IV, DO CPC. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANDADO DE INJUNÇÃO IMPROCEDENTE. INJUNÇÃO DENEGADA. 



    1. A Constituição do Estado de Pernambuco, em seu art. 61, inciso I, alínea h, atribui competência ao Tribunal de Justiça para processar e julgar originariamente o mandado de injunção, quando a elaboração de norma regulamentadora for atribuição do Poder Legislativo ou Executivo, estadual ou municipal, do Tribunal de Contas ou do próprio Tribunal de Justiça, desde que a falta dessa norma torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade e à cidadania. 



    2. No mandado de injunção, o que define a competência do órgão julgador não é a circunstância do direito invocado pelo impetrante está ou não na Constituição Estadual. O fator determinante para que o mandado de injunção seja da competência do Supremo Tribunal Federal, ou do Superior Tribunal de Justiça ou ainda Tribunal de Justiça é identificação do órgão ou da autoridade a quem incumbe a atribuição de editar a norma regulamentadora. 



    3. Se a norma regulamentadora é de iniciativa do Poder Executivo Estadual, incide o art. 61, inciso I, alínea h, da Constituição Estadual, e, por conseguinte, compete a este Tribunal de Justiça julgar o presente Mandado de Injunção. PRELIMINAR REJEITADA. 



    4. Mérito. Tramitam, neste Tribunal de Justiça, múltiplos mandados de injunção com objeto idêntico ao presente. 



    5. Em recente sessão do dia 19/04/2021, essa Corte denegou a injunção em três ações análogas à presente: MI nº 0007447- 59.2020.8.17.9000; MI nº 0006120-79.2020.8.17.9000 e MI nº 0010295-19.2020.8.17.9000. 



    6. Naquela oportunidade, esse Colegiado denegou a injunção, sob o fundamento que a Lei Complementar Estadual nº 351, de 16/02/2017, determinou a incorporação das gratificações, de modo que a remuneração dos policiais passou a ser realizada em parcela única por meio do sistema de faixas vencimentais. Dessa forma, a Lei Complementar em questão produziria efeitos semelhantes a remuneração por subsídio, atendendo, por conseguinte, o comando do artigo 144, § 9º, e no artigo 39, § 4º, ambos da Constituição Federal. Definiu-se ainda que o debate sobre a observância da paridade entre ativos e inativos não poder ser realizado pela via do mandado de injunção, já que o pagamento da remuneração dos militares estaduais em parcela única já encontra regulamentação na LC nº 351/2017. 



    7. Como o entendimento da matéria já está definido pelo Órgão Especial desse Tribunal, é imperioso observá-lo e respeitar o seu caráter vinculante, conforme expresso no art. 927, inciso IV, do CPC, o qual dispõe expressamente que os magistrados devem observar a orientação do Pleno ou Órgão Especial do Tribunal. 



    8. É dever do Tribunal, à luz do art. 926 do CPC, zelar por uma jurisprudência estável, íntegra e coerente. 



    9. INJUNÇÃO DENEGADA.”



    O recorrente alega, em síntese, que o



    “Como se verifica, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Leis Complementares 32/2001, 59/2004, 169/2011 e Constituição Estadual do Estado de Pernambuco), reconheceu a omissão indevida em transformar a remuneração de policiais militares do Estado de Pernambuco em subsídio. 



    Restou assentado na origem que o direito a percepção de remuneração na forma de subsídio já se encontra assegurado pela Constituição Federal aos militares estaduais, prescindindo-se, desta maneira, de reprodução do dispositivo na Constituição Estadual. Negar ao impetrante o direito constitucionalmente previsto no art. 144, § 9º da Constituição Federal é retirar desta Carta Magna sua evidente força cogente e eficácia, restando sem qualquer utilidade tal comando normativo, o que não se pode admitir”. 



    Sendo assim, resta fazer a seguinte indagação: O que mudou dessa decisão até agora? 



    O fato é que o ESTADO DE PERNAMBUCO insiste no descumprimento do contido nas normas constitucionais, valendo-se de normas estaduais que não atendem ao que dispõem os arts. 144, § 9º e art. 39, § 4º da CF.



    (...)



    Ora, a CF não determinou que os Estados editem leis estipulando faixas vencimentais diversas para uma mesma graduação ou posto, e sim que seja instituída a paridade entre os militares, independentemente da condição de estarem na ativa ou na inatividade, através de uma parcela única de remuneração denominada SUBSÍDIO.



    (...)



    Por último, insta salientar que, desde a edição da Emenda Constitucional nº 19/98, que inseriu o parágrafo 9º do art. 144 da CF, já se passaram mais de 22 (vinte e dois) anos, sem que o Governador do Estado sinalizasse para a edição da necessária lei.” 



    Postula, assim, a reforma do acórdão recorrido.



    Por fim, foram apresentadas contrarrazões pelo Estado de Pernambuco, postulando o não conhecimento ou desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório. Decido.



    O caso é de incompetência manifesta desta Corte. 



    O art. 102, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar, em sede de recurso ordinário, “o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão”. 



    In casu, não obstante o recorrente impugnar acórdão que denegou a injunção pleiteada, referido acórdão foi proferido pelo órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco.



    Portanto, não se trata aqui de mandado de injunção decidido em única instância por Tribunal Superior, de modo que falece competência a esta Suprema Corte para o seu julgamento. 



    Do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, não conheço do presente recurso por incompetência desta Corte para sua apreciação, remetendo-se, por conseguinte, os autos ao Tribunal de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente